Tribunal: TJDFT
Processo: 0721042-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721042-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JULIANA PAULINO BELO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que deferiu a antecipação da tutela requerida pela agravada, nos autos do Pj-e 0719085-24.2021.8.07.0001. Verifica-se do ofício, expedido pelo juízo de origem, que foi proferida sentença em 04/08/2021. É o Relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Na hipótese dos autos, constata-se a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional almejada, eis que proferida sentença, nos autos de origem. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da superveniência de sentença, restando, portanto, prejudicado o agravo. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora